Tribunal: TCU
Processo: 007.816/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que tinha por objeto o instrumento descrito como Implantação de quadra coberta na Escola Municipal Presidente Castelo Branco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração), em desfavor do Sr. Marcus Vinicius Muller Pegoraro e da Prefeitura Municipal de Canguçu/RS , em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 1000832-01/2012, de registro Siafi 778399, firmado entre o Ministério do Esporte e a mencionada municipalidade, que tinha por objeto o instrumento descrito como " Implantação de quadra coberta na Escola Municipal Presidente Castelo Branco ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a contar da notificação, para que o Município de Canguçu/RS efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados ao responsável Município de Canguçu/RS: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/5/2018 36.930,82 20/5/2020 34.134,56 22/5/2020 51.290,15 4/3/2022 4.044,46 4/7/2022 18.551,73 6/2/2023 1.164,99 Valor atualizado do débito (com juros) em 28/7/2025: R$ 198.675,91. 9.2. informar ao responsável pelo Município de Canguçu/RS que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas do município sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável pelo Município de Canguçu/RS de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal.